Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. FRAÇÃO. ALIENAÇÃO. TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AVIAMENTO. EXECUTADAS. EXORBITÂNCIA DO ALCANCE DO INCIDENTE E DOS EFEITOS QUE LHE SÃO INERENTES. EFEITO INERENTE À AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. PENHORA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL ALIENAÇÃO. FRUIÇÃO DO ARRECADADO. CREDOR ORIGINÁRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA (CPC, art. 799, I). PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DO EXECUTIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A ação de embargos de terceiro consubstancia o instrumento adequado e posto a disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, tais como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, compreendendo-se no seu alcance a prevenção de turbação oriunda de título judicial formado sem a participação do terceiro (CPC, art. 674).
2. O terceiro que, não integrando a composição passiva da relação processual originária, divisa constrição judicial incidente sobre bem de sua titularidade, ostenta legitimação para, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergia a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da constrição, não ostentando o executado legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida àquele desiderato e à desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade exclusiva de terceiro, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18).
3. A circunstância de a integralidade do imóvel estar hipotecada junto a instituição financeira que fomentara mútuo à executada não obsta a que seja o bem penhorado, ensejando tão somente simples direito de preferência ao credor originário na fruição do produto arrecadado com eventual alienação, donde ressoa que se o exequente, diante da inexistência de outros bens, opta pela consumação da penhora de imóvel nessas circunstâncias, deve ser preservada a constrição por inexistir óbice à sua efetivação, o que se infere da textualidade do artigo 799, inciso I, do estatuto processual.
4. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso, descerrando que, não evidenciando as executadas que possuem outros bens passíveis de penhora e que a desconstituição da penhora que recaíra sobre imóvel de sua titularidade gravado com hipoteca ensejaria maiores transtornos e custos ao curso processual, prejudicando sobremaneira a satisfação do crédito que fora assegurado aos exequentes, sobeja inexorável que esse enunciado genérico não pode ser traduzido como óbice à consumação da constrição efetivada.
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.